Tribunal: TJDFT
Processo: 0004470-13.2016.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA DA PARTE QUANTO À POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. SILÊNCIO ELOQUENTE QUE RETIRA DO LITIGANTE DESIDIOSO A CONDIÇÃO DE ALEGAR A OCORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. II - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A FORMAR A CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. FATOS PROCESSUAIS. ELEMENTOS QUE GERAM CONVENCIMENTO QUANTO AO INTERESSE DO RÉU DE PROCRASTINAR A SOLUÇÃO DA LIDE. DESINTERESSE INEQUÍVOCO DO SUPOSTO PAI NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA. SITUAÇÃO CONCRETA QUE ATRAI A INCIDÊNCIA AO CASO CONCRETO DA ORIENTAÇÃO EXPRESSA NA SÚMULA N. 301 DO STJ. VALOR DOS ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A verificação, pelo magistrado, da suficiência de provas contida nos autos para o deslinde da controvérsia determina o julgamento antecipado da lide. Tal medida encontra ressonância nos princípios da celeridade e eficiência (art. 4o do CPC).
2. Não há que se falar em ausência de contraditório no julgamento antecipado da lide, uma vez que o autor não se interessou em demonstrar a existência de fato desconstitutivo do direito alegado pela autora tendo, ao invés, atuado para procrastinar indefinidamente a realização do exame de DNA, prova que era de seu mister produzir. Preliminar de nulidade em razão de erro de procedimento rejeitada.
3. Caso concreto em que identificados subterfúgios diversos perpetrados pelo réu, ora apelante, para retardar a conclusão da demanda, que se arrasta desde 2016. Hipótese de necessária incidência da orientação expressa na Súmula n. 301 do c. Superior Tribunal de Justiça: Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade.
4. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
5. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
6. Capacidade financeira aferida com base na prova documental reunida aos autos. Alimentos fixados em percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos bruto do apelante. Encargo desproporcional para o genitor que recebe pouco mais de um salário mínimo e comprova ter mais duas filhas. Conjunto probatório evidenciador de que devem ser ponderadas as variantes possibilidade x necessidade x razoabilidade relativas ao dever alimentar imposto ao pai em relação à filha menor. Redução do percentual de alimentos para que, sem prejuízo de qualquer ordem à manutenção do alimentante, auxilie ele financeiramente a menor alimentanda. 6.2. Verba alimentar fixada em 20% dos rendimentos brutos do alimentante.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.